Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-10.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006910-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES - CPF: 887.105.721-04 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E EXTRATOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ - FALTA DE JUNTADA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA – IRRELEVÂNCIA – EXCLUSÃO DOS VALORES DETERMINADA EM OUTRA DEMANDA – CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – INTELIGÊNCIA A SÚMULA 235/STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula no 247).

Não há que se falar em extinção da ação, pela falta de juntada dos contratos de empréstimo no 324781506 e no 3131895542, porque a questão relacionada aos débitos derivados das referidas contratações foi dirimida por ocasião do julgamento da ação ordinária, objeto do processo no
1001891-23.2018.8.11.0003, que determinou ao banco a restituição dos valores debitados da conta do autor, ora embargante, a título de pagamento antecipado dos propalados ajustes,
de modo as partes retornarem ao "status quo"
.

Não se cogita da alegada nulidade do processo, em virtude da suposta necessidade de julgamento conjunto, por conexão, se o processo correlato já foi julgado, a rigor do entendimento sedimentado pela S
úmula 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Luciano Rodrigues
e o outro pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que acolheu parcialmente dos embargos monitórios, formulados pelo primeiro apelante, para determinar que valor cobrando seja apurado na forma comandada na sentença proferida na ação revisional no 1001891-23.2018.8.11.0003, em apenso. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em breve resumo, que a ação não foi instruída com a prova escrita suficiente para a comprovação da existência da dívida, notadamente pela falta de apresentação
dos contratos no 324781506 e no 313189542
, a despeito deferimento do pedido de exibição de documentos formulado, de modo que a juntada apenas do demonstrativo de débito, não se mostra hábil a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Sustenta a nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, porque o juiz não promoveu o saneamento do processo, mediante o enfrentamento das matérias arguidas em sede de embargos monitórios, as quais poderiam conduzir
à extinção do feito sem resolução do mérito, ainda mais diante da não exibição de documentos indispensáveis à propositura da demanda
.

Sustenta a necessidade de aplicação da pena de confissão ficta, diante da falta de apresentação dos contratos embasadores da suposta dívida ajuizada.

Por sua vez, o banco apela ao id.

145944259, sustentando a nulidade da sentença, decorrente da necessidade de julgamento simultâneo com o processo
1001891-23.2018.8.11.0003.

Ao final, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial, de modo a condenar a contraparte ao pagamento integral da verba, em razão da sucumbência mínima suportada pela casa bancária.

As contrarrazões vieram ao id. 14594426.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação monitória, opostos em ação monitória, fundada na Proposta de Abertura de Conta – Depósitos Pessoa Física, contrato no 4639534, celebrada entre as partes.

A rigor do que dispõe o artigo do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, a prova escrita a que se refere o mencionado dispositivo é qualquer documento, do qual conste a obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível, bem como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a ação monitória está fundada na Proposta de Abertura de Conta de Depósito, colacionada ao id. 145944177, devidamente assinada pelas partes, acompanhada do Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física (id. 145944177), também assinado pelos litigantes, além dos extratos que demonstram a evolução da dívida.

Desse modo, tem-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório, consoante entendimento sedimentado pelo verbete as Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 247:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

Nesse contexto, inexiste motivo justificador para a extinção da ação, em razão da falta de juntada dos contratos de empréstimo no 324781506 e no 3131895542, porque a questão relacionada aos débitos derivados das referidas contratações foi dirimida por ocasião do julgamento da ação ordinária, objeto do processo no 1001891-23.2018.8.11.0003, que determinou ao banco a restituição dos valores debitados da conta do autor, ora embargante, a título de pagamento antecipado dos propalados ajustes,
de modo as partes retornarem ao "status quo"
.

Ou seja, por via transversa, determinou a exclusão de tais débitos da dívida em discussão neste feito monitório, de modo que não se evidencia qualquer prejuízo ao embargante, decorrente da falta de juntada dos mencionados instrumentos.

Também não se cogita da alegada nulidade do processo, em virtude da suposta necessidade de julgamento conjunto com o processo no 1001891-23.2018.8.11.0003, decorrente de eventual conexão, porque o feito já havia sido julgado, circunstância que impõe a incidência do verbete da Súmula 235 do STJ.

Súmula 235/STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Por fim, melhor sorte não socorre o banco quando pretende a condenação do embargante ao pagamento integral do ônus de sucumbência, porquanto ambas as partes decaíram em igual proporção, devendo, portanto, arcar igualitariamente com o pagamento das verbas sucumbenciais, a rigor do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao ambos dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022